Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705496-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA AMORIM MEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O 1. Oficie-se ao Juízo de origem para solicitar informações sobre os esclarecimentos prestados pela ANS acerca da inclusão do tratamento pleiteado no rol da Resolução Normativa n. 465/2021. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator